Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012235-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ALAM DIAS RODRIGUES
PACIENTE
ALAN VICTOR CAMPOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor e negar-lhe a prisão domiciliar, nos autos de Prisão em Flagrante n.o 1002144-37.2021.8.11.0025, em que é acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 288 do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, ocorridos em 06/07/2021.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que estamos vivendo uma situação excepcional e que a crise mundial ocasionada pelo Covid-19 impõe a adoção de intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades públicas, fazendo com que a segregação cautelar seja, mais do que nunca, medida excepcional, principalmente diante das conhecidas estruturas precárias e insalubres dos estabelecimentos prisionais, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347.
Nessa ordem de ideias, assevera que em maio deste ano, o paciente foi diagnosticado com tumor maligno (câncer) – Neoplasia maligna compatível com linfoma de Hodgkin tipo depleção linfocítica – encontrando-se no aguardo da realização de tratamento quimioterápico, na Clínica Oncolog, anexa ao Hospital de Câncer – MT, na data de 15/07/2021 às 08h00min, fazendo-se necessária, também, a realização de diversos exames prévios antes do início do tratamento.
Assevera que foi apresentada farta documentação comprovando a debilidade do estado de saúde do paciente e a necessidade do tratamento, já agendado, de forma que a sua manutenção no cárcere não se encontra justificada, por questões humanitárias.
Lado outro, destaca a Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta pela aplicação de medidas cautelares diversas e a colocação dos presos provisórios em prisão domiciliar que estão inseridos no grupo de risco, como é o caso do ora paciente.
Em derradeiro, sucintamente, menciona que inexistem os requisitos legais da prisão preventiva, pertinentes ao periculum libertatis, a tornar imperiosa a revogação da medida extremada.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, ou, subsidiariamente, pela conversão da medida preventiva em prisão domiciliar, por estar o denunciado acometido de doença grave.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 93855494 ao ID 93869950
O processo eletrônico foi distribuído inicialmente durante o Plantão Forense ao Ex. Des. Guiomar Teodoro Borges, o qual, por entender não se tratar de uma das hipóteses a serem tratadas no período excepcional, determinou a sua distribuição na forma regimental, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isto porque, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, à primeira vista, verifico a presença de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e corrupção de menores, a exigir a restrição de sua liberdade de forma cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que o próprio paciente teria confessado em seu interrogatório policial que estava na cidade à mando do Comando Vermelho para executar algumas pessoas denominadas de “cabriteiros”, que são aqueles que vendem drogas sem adquiri-las da facção.
Aliado a isso, a d. autoridade acoimada de coatora destacou a aparente reiteração delitiva do increpado, que responde a duas ações penais por crimes de roubo majorado, autuadas sob os códigos 236624 e 254968, além de um processo executivo de pena em curso, a exigir a restrição à sua liberdade para resguardar a segurança pública no intuito de evitar a reiteração delitiva.
Logo, à primeira vista, não encontro motivos para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Inobstante a isso, verifico que por ocasião da audiência de custódia, o magistrado justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo durante a pandemia Covid-19, porque além da gravidade concreta dos atos supostamente praticados, o paciente possui duas Ações Penais por roubo majorado (236624 e 254968), com Processo de Execução Penal em curso.
A propósito, o entendimento sedimentado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por outro lado, conquanto o firmatário do remédio heroico sustente que o increpado foi diagnosticado com tumor maligno (câncer) – Neoplasia maligna compatível com linfoma de Hodgkin tipo depleção linfocítica, a inseri-lo no grupo de risco de contágio do coronavírus, ressalto que a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional.
Assim, ressaindo dos autos que, embora tenha sido suscitada a substituição da custódia domiciliar em 1o grau, em razão dos procedimentos médicos agendados para o dia 15/07/2021, a d. autoridade tida por coatora não se manifestou acerca da possibilidade de beneficiar o encarcerado nestes termos, a impedir o exame da matéria diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, o entendimento firmado na jurisprudência é de que somente se admite a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, acaso comprovado, de forma irrefutável, a extrema debilidade da saúde do encarcerado por doença grave e a impossibilidade de o tratamento adequado ser despendido pela unidade prisional, do que não se incumbiu a defesa.
Com isso, por ora, não há como conceder ao favorecido nessa ordem a prisão domiciliar, pois “não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional” (HC 638.738/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021), o que, nesse primeiro momento, não restou evidenciado de plano.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALAN VICTOR CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator